Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0703020-54.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO BORGES DE MELLO PACIENTE: ALESSANDRO SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Bruno Borges de Mello impetra habeas corpus em favor de Alessandro Silva Pereira contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais por ter negado a deprecação da pena para o juízo da comarca de Anápolis, Goiás, onde tem convívio social, residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Informa que o paciente respondeu solto à ação penal e foi condenado em 07/02/2018 por peculato cometido em 25/07/2014. Recebeu quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além da multa (Processo físico no 2015.01.1.054260-0); transitada em julgado a condenação, o Juízo da Vara de Execuções Penais expediu mandado de prisão, e o condenado foi preso no dia 21/01/2021, em Anápolis, estando custodiado no Centro de Inserção Social – CIS – "em regime fechado", o que é ilegal, porque o regime é mais gravoso do que o fixado na sentença. Diz que o paciente é instrutor particular de equitação, não possui outros registro penais e reside com a família há vários anos naquela cidade goiana. Requer seja suspensa a decisão da VEP que determinou o recambiamento para Brasília com determinação do imediato cumprimento da pena em regime semiaberto ou, na sua impossibilidade, que seja colocado em regime aberto; no mérito, confirmação da ordem. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, o Impetrante não esclareceu se interpôs agravo na execução penal contra a decisão impugnada. Como se sabe, o habeas corpus não pode ser utilizado em lugar do recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal, salvo situações de ilegalidades flagrantes, verdadeiras teratologias. Nada obstante, considerando a atual situação de pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde em face da contaminação com o coronavírus; a recomendação de providências aos Juízes com competência sobre a execução penal e que os autos de origem tramitam no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, passa-se à análise do writ. Consta que no dia 26/01/2021, a Juíza Leila Cury determinou que fosse oficiado ao Juízo da Terceira Vara Criminal de Anápolis e à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás – DGAP-GO – quanto a possibilidade de transferência da execução das penas do paciente, considerando o interesse do condenado em cumpri-las naquela comarca, estando atualmente ocupando vaga no presídio da cidade. Não havendo resposta no prazo de noventa dias, ou em caso de resposta negativa, determinou, desde logo, a expedição de ofício à Gerência de Controle de Internos – GCI/SEAPE, solicitando providências quanto ao recambiamento do sentenciado para o Distrito Federal. Em consulta ao SEEU, não consta a interposição de agravo, recurso próprio previsto na Lei de Execuções Penais. No caso, o recolhimento do preso em Anápolis decorreu do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo das Execuções, considerando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e o regime semiaberto para cumprimento da pena, o qual, em princípio, não é incompatível com a segregação. O procedimento é legal, de maneira que, pelo menos num juízo de cognição sumária, não se vislumbra constrangimento ilegal, inexistindo demonstração de que o paciente está preso em ala incompatível com o regime fixado na sentença. Ante o exposto, ausentes os requisitos para concessão da liminar, indefiro-a. Solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais, especialmente se já houve resposta aos ofícios mencionados na decisão impugnada. Oficie-se também ao Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Anápolis e à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás – DGAP-GO, solicitando informações se o paciente Alessandro Silva Pereira esta segregado em ala compatível ao regime semiaberto. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 02 de fevereiro de 2021. George Lopes Leite Relator